Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A notícia de acordo trazida aos autos pelo próprio recorrente denota a perda do interesse na apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial.